Tribunal: TJES
Processo: 5000624-59.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-59.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONY BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RODRIGO ALVES ROSELLI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000624-59.2020.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
AGRAVANTE
: SONY BRASIL LTDA
AGRAVADO
: RODRIGO ALVES ROSELLI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada que não conheceu do recurso inominado outrora interposto pela parte ré, sendo mantida a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Inicialmente, a questão em discussão consiste em verificar se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Sabe-se que não é cabível
a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, mas tão somente contra decisão monocrática, conforme dispõe o art. 1.021 do CPC,
in verbis: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.
A hipótese dos autos sequer admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto são objetos e requisitos distintos entre o instrumento utilizado (agravo interno) e as espécies recursais, em tese, cabíveis (
embargos de declaração ou mesmo recurso extraordinário
). Assim, considerando a regra em comento, não se conhece do recurso interposto pela parte agravante/ré.

IV. DISPOSITIVO
4.

RECURSO NÃO CONHECIDO
. Mantêm-se tanto o acórdão quanto a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
. Sem custas e honorários sucumbenciais em relação ao presente voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)